Tribunal: TJES
Processo: 5004011-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004011-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: ETTORE CARDOZO PEDRONI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA DO ART. 77, § 2º, DO CPC. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na fase de execução de verba honorária, que a condenou ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 10% sobre o valor da causa, em razão do reiterado descumprimento de ordem judicial. A agravante sustenta que a recusa em efetivar a transferência não decorreu de desídia, mas da existência de depósitos judiciais anteriores que reputava suficientes para a quitação do débito, e requer o afastamento da penalidade ou, subsidiariamente, a sua redução para 1%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegação de existência de depósitos judiciais pretéritos, supostamente suficientes à satisfação do débito, justifica o descumprimento da ordem judicial de transferência de valores bloqueados via SISBAJUD; e (ii) estabelecer se a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 10% sobre o valor da causa, observa os critérios de proporcionalidade e adequação no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 77, IV, do CPC impõe às partes o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e de não criar embaraços à sua efetivação, de modo que a violação desse dever configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo.

4. A existência de controvérsia sobre eventual quitação do débito por depósitos judiciais anteriores não autoriza a parte executada a deixar de cumprir a ordem judicial, devendo eventual irresignação ser deduzida pelos meios processuais adequados.

5. A agravante deixou de cumprir a ordem de transferência por mais de uma vez e somente apresentou, quase dois meses após expressa advertência judicial, a tese de que depósitos realizados em 2021 seriam suficientes para satisfazer a obrigação, o que evidencia recalcitrância no cumprimento da determinação judicial.

6. A sanção não decorre da definição do saldo devedor, mas do deliberado descumprimento de ordem judicial e da resistência injustificada ao regular andamento do cumprimento de sentença.

7. A multa fixada em 10% sobre o valor da causa observa o limite legal previsto no art. 77, § 2º, do CPC, que autoriza a imposição da penalidade em até 20%. O reiterado descumprimento de ordens judiciais, mesmo após advertência expressa, revela conduta grave e justifica a manutenção do percentual arbitrado, especialmente em processo que tramita desde 2014 e em que a criação de embaraços à efetivação do julgado prolonga indevidamente a fase executiva.

8. A redução da multa para 1% compromete a eficácia pedagógica e dissuasória da sanção, sobretudo diante do porte econômico da instituição financeira executada, tornando a penalidade insuficiente para assegurar o respeito à autoridade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de existência de depósitos judiciais pretéritos não autoriza a parte a descumprir ordem judicial de transferência de valores bloqueados, devendo a insurgência ser veiculada pelos meios processuais cabíveis.

2. O reiterado descumprimento de decisão judicial, com criação de embaraços à efetivação do cumprimento de sentença, configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV e § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 77, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AREsp: 1617672 SP 2019/0337254-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004011-17.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVAD
O
: ETTORE CARDOZO PEDRONI

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares-ES, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0013505-81.2014.8.08.0030, movido por
ETTORE CARDOZO PEDRONI
, que condenou a instituição financeira, ora Agravante, ao pagamento de
multa por ato atentatório à dignidade da justiça
, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 12688970), a Agravante sustenta, em síntese:
(I)
a recusa em proceder à transferência de valores bloqueados via sistema SISBAJUD não se deu por desídia ou intenção de descumprir o comando judicial, mas sim pela suposta existência de depósitos judiciais anteriores que, em sua ótica, seriam suficientes para a quitação do débito exequendo;
(II)
efetuou depósitos nos valores de R$ 2.855,35 e R$ 18.799,21, em 25/02/2021 e 17/03/2021, respectivamente, e que, em petição protocolada em 06/02/2025 (ID 62629724), teria requerido a expedição de ofício ao Banco Banestes para comprovar a existência e o saldo de tais valores;
(III)
a sua conduta encontra respaldo na tese firmada no Tema Repetitivo 677 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a necessidade de deduzir o saldo da conta judicial do montante final devido quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor;
(IV)
as respostas aos ofícios expedidos pelo juízo de origem (IDs 64835671 e 64835668) teriam confirmado suas alegações, demonstrando que um dos depósitos já fora liberado ao credor e que o outro, no montante atualizado de R$ 24.382,26, permanecia em conta judicial;
(V)
a legitimidade de sua recusa em efetivar a transferência do bloqueio SISBAJUD e, por conseguinte, o descabimento da multa que lhe foi imposta.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada, notadamente a exigibilidade da multa. No mérito, requereu a reforma do
decisum
para afastar integralmente a penalidade ou, subsidiariamente, para que seja reduzida ao patamar de 1% (um por cento) do valor da causa.

Decisão proferida no ID. 14678208 indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

O feito originário encontra-se em fase de cumprimento de sentença, especificamente no que tange à execução de verba honorária. Em 03 de julho de 2024, a parte exequente, ora Agravada, peticionou nos autos (ID 45925448) requerendo o bloqueio de valores via SISBAJUD, apresentando para tanto uma planilha de cálculo que apontava um débito remanescente de R$ 3.751,76 (ID 45925449).

O pleito foi deferido pelo juízo
a quo
em 18 de julho de 2024 (ID 46912008), sendo expedida a respectiva ordem de bloqueio. O detalhamento da ordem (ID 46931001) revela que o valor foi efetivamente localizado e reservado em conta de titularidade da Agravante junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.

Contudo, a ordem subsequente, de transferência do montante para uma conta judicial, restou frustrada, conforme indicado no próprio extrato do sistema.

Diante da ausência de depósito, e após pedido de liberação formulado pelo credor (ID 55705933), a Secretaria do juízo certificou, em 06 de dezembro de 2024 (ID 56000808), que as contas judiciais vinculadas ao processo se encontravam sem saldo, evidenciando a ineficácia da determinação judicial.

Foi nesse contexto que o magistrado de primeiro grau, por meio da decisão de ID 56102063, consignou expressamente o novo descumprimento da ordem de transferência via SISBAJUD. Naquela oportunidade, o juiz advertiu a Agravante sobre sua conduta, determinando sua intimação pessoal para depositar o valor devido em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de, entre outras sanções, ser condenada por ato atentatório à dignidade da justiça.

Apenas em 06 de fevereiro de 2025, quase dois meses após ser expressamente advertida e instada a cumprir a ordem, a Agravante veio aos autos (ID 62629724) para, pela primeira vez na sequência de eventos que levaram à multa, apresentar a tese de que a dívida estaria quitada por depósitos antigos, realizados em 2021.

Na decisão ora agravada (ID 64009207) o juiz de primeiro grau separou o mérito da discussão sobre a existência de saldo devedor da questão estritamente processual relativa ao dever de cumprimento das ordens judiciais, asseverando:

“O fato da parte executada sustentar que inexiste inadimplemento apto a ensejar o bloqueio não a autoriza a descumprir ordem judicial como procedeu por duas vezes nestes autos, devendo esta lançar mão do meio processual adequado para atacar a decisão judicial e não simplesmente descumprir a ordem”.

A tese central da Agravante, de que a existência de um suposto depósito judicial prévio justificaria sua inércia em cumprir a ordem judicial, choca-se com o dever processual de cumprimento das ordens judiciais. O artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil, impõe às partes o dever de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”. A violação a este dever, conforme o § 2º do mesmo artigo, constitui ato atentatório à dignidade da justiça.

Agravante, em vez de utilizar os meios processuais adequados para questionar a determinação judicial, optou por uma via que o juízo de origem interpretou como deliberado e reiterado descumprimento de suas determinações. A recalcitrância é o ponto fulcral que motivou a sanção, e não a discussão sobre a quitação ou não do débito.

Portanto, não obstante os argumentos recursais que buscam justificar a conduta da instituição financeira, estes não se mostram aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se pautou na violação de um dever processual específico e na necessidade de coibir a resistência injustificada ao andamento do processo executivo. Nesse sentido:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA . SÚMULA 7/STJ. [...]
10. Por outro lado, enquanto não revistas pelos meios de impugnação disponíveis no sistema, as ordens judiciais devem ser cumpridas.
[...] (STJ - AREsp: 1617672 SP 2019/0337254-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021)

No que tange ao
quantum
fixado a título de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, entendo que a insurgência da instituição financeira agravante não merece prosperar.

O legislador, no art. 77, § 2º, do CPC, estabeleceu um teto de até 20% sobre o valor da causa para a penalidade em questão, sendo que o magistrado
a quo
arbitrou a sanção no patamar de 10%.

A manutenção desse percentual justifica-se pela gravidade da conduta processual da agravante, pois, conforme se extrai dos autos, houve reiterado descumprimento de ordens judiciais.

A instituição financeira deixou de cumprir com exatidão a ordem judicial por duas oportunidades, mesmo após ter sido expressamente advertida pelo juízo. Tal postura não configura mero equívoco, mas sim uma resistência injustificada que atenta contra a autoridade das decisões jurisdicionais.

Deve-se considerar que a demanda originária tramita desde o ano de 2014. Em um processo que já perdura por mais de uma década, a criação de embaraços à efetivação do julgado na fase de cumprimento de sentença é conduta que deve ser repelida com rigor. Uma redução da multa para o patamar de 1%, como pretendido pela recorrente, esvaziaria o caráter pedagógico-punitivo da norma, tornando a desobediência judicial um risco economicamente atraente.

Por fim, a fixação da multa deve levar em conta o porte econômico da parte executada. Tratando-se de instituição financeira de grande vulto, a sanção deve ser estabelecida em montante que efetivamente surta efeito dissuasório, sob pena de tornar-se irrelevante frente ao capital social da empresa e não cumprir sua função de garantir o cumprimento exato das decisões judiciais.

Dessa forma, diante da recalcitrância demonstrada e da capacidade financeira da agravante, a multa de 10% revela-se proporcional e necessária para a salvaguarda da dignidade da justiça.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.